Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000865-91.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), FERNANDO MARIA DE JESUS - CPF: 042.817.581-35 (RECORRIDO), GIAN RAUBER - CPF: 047.012.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALEXANDRE MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 709.968.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1000865-91.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FERNANDO MARIA DE JESUS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DROGAS (ART. 16, § 1o, INC. IV, DA LEI No 10.826/2003 E ART. 28, DA LEI No 11.343/2006) - CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO -

INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS - CARACTERÍSTICA
REBUS SIC STANDIBUS
DAS MEDIDAS - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há que se falar em modificação do
decisum
se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, porque a acusação não desincumbiu de comprovar a alegada periculosidade do recorrido, não há maiores informações sobre os antecedentes do recorrido de modo a dar vazão ao alegado risco de reiteração delitiva (art. 156, CPP).

Demais disso, não há notícias e nova incursão do recorrido em delitos, tampouco das medidas impostas no r. decisum liberatório há mais de 04 (quatro) meses.

2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

3) Recurso desprovido em dissonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
,
contra

a decisão proferida nos autos de APFD n. 1001395-42.2020.8.11.0029, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, que entendeu por bem conceder liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para
Fernando Maria de Jesus
, preso em flagrante delito no dia 13/11/2020 ante a acusação da prática do crime de crimes de porte ilegal de arma de fogo adulterada (art. 16, §1o, inciso IV do Estatuto do Desarmamento) e uso de entorpecentes (art. 28 da Lei n° 11.343/06).

Nas razões recursais, o órgão Ministerial sustentou, em síntese, que existem fundamentos concretos e aptos para a decretação da prisão preventiva do recorrido pois o recorrido figura em ações penais diversas, o que revelaria tratar-se de delinquente contumaz e portanto, se estiver em liberdade, reiterará a conduta criminosa, o que torna a prisão medida imprescindível para a preservação da ordem pública (id. 73279478 - Pág. 2/5).

Em contrarrazões, a defesa requer seja
negado provimento
ao recurso, sendo mantida a decisão ora combatida (id. 73279482).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 73279479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
provimento
do recurso, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 78805471):

“Recurso em Sentido Estrito – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de drogas [art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei no 10.826/2003 e art. 28, da Lei no 11.343/2006] – liberdade provisória concedida na instância de piso – irresignação ministerial – alegada necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública – pleito procedente – fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados – custódia necessária para evitar a reiteração delitiva – reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso .”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que
Fernando Maria de Jesus
, ora recorrido, foi preso em flagrante no dia
13/11/2020
, pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de entorpecentes (art. art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei no 10.826/2003 e art. 28, da Lei no 11.343/2006).

Neste dia, em via pública da comarca de Canarana/MT, o acusado portava 01 (um) revólver calibre .32 e 04 (quatro munições) do mesmo calibre, além de 02 (duas pedras) de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (id. 73279452).

Diante disso, o envolvido foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, e posteriormente foi determinado o seu recolhimento à prisão.

Remetidos os autos ao d. autoridade judiciária, no mesmo dia, o flagrante foi homologado e, na oportunidade, concedida a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrências (Id. 43499481), o termo de exibição e apreensão (Id. 43499484), os depoimentos prestados (Id. 43499482, Id. 43499483), o auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 43499487), denotam, em linha de princípio, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti).

Todavia, a pena máxima dos crimes imputados ao indiciado suplante 4 (quatro) anos, a
segregação cautelar se entremostra, nesse momento, desnecessária
, uma vez que, em detida análise do auto de prisão em flagrante, não constatei a presença de elementos concretos aptos a fundamentar a excepcional medida constritiva da liberdade. Com efeito, ao que se observa do processado, tem-se que a ordem pública, a ordem econômica, a garantia de aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal não estarão comprometidas com a imediata soltura do indiciado, máxime se se considerar que
possui endereço certo e fixo no distrito da culpa, além de inexistir informações acerca de antecedentes do acusado
.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva (Id. 43500593), sob o argumento de o flagrado figurar como suposto autor de furtos cometidos na comarca, indicar periculosidade e contumácia no cometimento de crimes. No entanto, inexistem elementos informativos acerca de referidas práticas delituosas, bem como, não se olvida a gravidade do delito em tela, de modo que a simples conjectura não se prestam a caracterizar o periculum libertatis.

De toda forma, tendo em conta o artigo 321 do CPP, penso que o indiciado faz jus ao benefício processual da liberdade provisória, mas com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Dispositivo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, I e II, e § 6o, 310, III, 319, e 321, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante; e CONCEDO a FERNANDO MARIA DE JESUS liberdade provisória, mediante o cumprimento das medidas cautelares:

i. Pagamento de fiança, no valor de 1/2 (meio) salário mínimo; ii. Proibição de ausentar-se da comarca sem prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado; iii. Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, devendo o acusado, acaso não haja sinal em referida localidade, abster-se de deixar o local;”
(id. 73279464 - Pág. 1/3).

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, defendendo reforma da decisão primeva com alegação, em síntese, de estarem presentes os requisitos necessários à manutenção da constrição cautelar, tendo em vista que o acusado figura em ações penais diversas, o que revelaria tratar-se de delinquente contumaz e portanto, se estiver em liberdade, reiterará a conduta criminosa, o que torna a prisão medida imprescindível para a preservação da ordem pública.

Pois bem. Após detidamente analisar os presentes autos e, atento aos elementos coligidos, tenho que o
recurso não merece ser provido
.

É cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto, com
observância da contemporaneidade da prisão
, nos termos do que dispõe o § 2o, do art. 312 e do § 1o, do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
in verbis:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019 (Vigência)

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de
fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)” -
Destaquei.

Com efeito, malgrado o órgão acusatório tenha alegado a existência de os registros que serviriam como esteio à evidência do risco de reiteração criminosa, não há maiores informações nos autos sobre os antecedentes do recorrido de modo a dar vazão a este argumento. Não consta os números das respectivas ações penais, nem certidões e/ou folhas de antecedentes criminais do acusado.

Logo, evidencia-se que o
recorrente não desincumbiu de comprovar a alegada periculosidade do acusado
, vez que sequer detalhou as outras ações penais que serviriam como amparo à evidência do risco de reiteração criminosa (art. 156, CPP).

Não bastasse, verifica-se que a
decisão singular
hostilizada é

datada de
13/11/2020
, ou seja,
já transcorreram mais de 04 (quatro) meses da liberdade provisória sem que haja notícia, ao menos nestes autos, desde então, de fato superveniente que demonstrasse a necessidade de se reformar aquele
decisum.

Desde a data da concessão do benefício, não há qualquer registro nos autos que o acusado tenha descumprido qualquer uma das condições que lhe foram impostas na decisão recorrida, ou tenha praticado outros delitos de igual ou natureza diversa.

Tais circunstâncias, neste
“stricto sensu”
, reforçam os fundamentos da decisão singular, na medida em que, para se sustentar a prisão preventiva, é necessária, não só prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), como também da existência do real perigo que possa advir da soltura do agente (
periculum in libertatis
).

Assim, apesar da irresignação ministerial, entendo que, pelo decurso do tempo transcorrido sem notícias de novos fatos que justifiquem a imposição da medida cautelar extrema, não se vislumbram fundamentos para se decretar a prisão preventiva,
em especial pela falta de contemporaneidade
.

Importante frisar que ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do procedimento.

Anote-se, nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS . WRIT CONCEDIDO. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência do STJ. 2
. Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a custódia evitar.
3. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. Precedentes do STJ. 4. Tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde 12/12/2017, por força de liminar concedida pelo STF no HC 150.381, até a prolação da sentença, em 19/12/2018, não sendo apontado nenhum fato recente a justificar a sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade. 5. O fato de ter sido revogada a liminar no Supremo Tribunal Federal não prejudica a análise acerca da ausência de contemporaneidade no presente writ, no qual foi considerado o tempo em que o paciente permaneceu solto na origem e a ausência de fato novo que indicasse a necessidade da custódia cautelar. 6. Verificando-se que a fundamentação para a custódia foi a mesma para os demais réus, que se encontram em igual situação fático-processual do paciente, aplica-se a regra do art. 580 do CPP. 7. Agravo regimental improvido.”(
AgRg no HC 526.176/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019”) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CORRUPÇÃO DE MENOR – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO MINISTERIAL – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – TRANSCURSO DE TEMPO – INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA – RECORRIDO HÁ MAIS DE 8 MESES EM LIBERDADE – AÇÃO PENAL AINDA NO INÍCIO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se o
Magistrado a quo, ao analisar os autos da prisão em flagrante, reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de Medidas Cautelares dela diversas, tal decisum deve ser mantido, em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, pois, no período, conforme informações constantes dos autos o recorrido não descumpriu as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal”.

(N.U 1019378-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020). - Frisei

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DE VIAS DE FATO E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER

– RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA PERICULOSIDADE DO RECORRIDO – INÚMEROS REGISTROS CRIMINAIS – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO – CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Em que pese o histórico criminal desabonador do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, em tese, praticados mediante violência e ameaça contra a mulher, no âmbito familiar, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais, não havendo, portanto, contemporaneidade na prisão. A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo”
(TJ-MT - RSE: 10101703620208110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/06/2020).

Por fim, registre-se que se surgirem elementos concretos a indicarem a necessidade da segregação cautelar, o juiz da primeira instância, próximo que está dos fatos e das pessoas envolvidas, poderá decretar a prisão de ofício ou a requerimento do Ministério Público (art. 316 do CPP).

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
nego provimento
para manter irretocada a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido
Fernando Maria de Jesus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021